Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016490-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 33.687.278/0001-38 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1016490-02.2020.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RECORRIDO: CLORO MATO GROSSO LTDA – EPP.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE ADI – REJEIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL No 4.547/1982 RECONHECIDA PELO STF – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL – NECESSIDADE DE TRIBUTAÇÃO MEDIANTE IMPOSTO – TESE PARADIGMA FIXADA NO TEMA 16/STF – EFEITOS
EX

TUNC
– COBRANÇA INDEVIDA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/82, é inconstitucional, cujos efeitos produzidos devem retroagir à data de sua edição
(eficácia ex tunc).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), do recorrido CLORO MATO GROSSO LTDA – EPP, a nulidade dos lançamentos/débitos referentes à TACIN, bem como condenar o recorrente a devolver o valor recolhido a título de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) correspondente aos lançamentos dos anos de 2015 a 2019 no montante de R$3.913,67 (três mil, novecentos e treze reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de necessidade de sobrestamento no feito em razão da existência da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

2. Mérito.

2.1.
Da constitucionalidade da legalidade da TACIN
.

2.2. Da impossibilidade de restituição de valores – Da legalidade da cobrança.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de necessidade de sobrestamento no feito em razão da existência da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Rejeito tal pleito recursal, ante a ausência de eficácia retroativa da decisão liminar, ou seja, os efeitos são
“ex nunc”,
não há se falar em sobrestamento do feito em razão da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/82, é inconstitucional, cujos efeitos produzidos devem retroagir à data de sua edição
(eficácia ex tunc).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 643.247 - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - TESE PARADIGMA FIXADA NO TEMA 16/STF – EFEITOS EX TUNC – NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO DESDE A SUA EDIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONAL RESTRIÇÃO DE EFEITOS PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99 - LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1021238-54.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021